Tribunal: TJDFT
Processo: 0713553-51.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DÉBITO DE TERCEIRO. ATO ILÍCITO. ABSTENÇÃO DE COBRANÇAS. ASTREINTES FIXADAS COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condená-lo a excluir de seus cadastros o terminal telefônico do autor, 61-999015442, e para se abster de enviar cobranças à parte autora, ainda que por interposta pessoa, em relação aos débitos aqui questionados. Em seu recurso, suscita preliminar de ausência de reclamação prévia e inépcia da inicial. No mérito, alega que o autor não comprovou que as ligações foram efetuadas pelo réu e que todos os números de telefones constantes de sua base de dados foram fornecidos por clientes. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 31528679 e 31528680). Contrarrazões apresentadas (ID 31528691).
3. Preliminar de inépcia da inicial. Nos Juizados Especiais, o processo se instaura com a apresentação do pedido, escrito ou oral, à Secretaria do Juizado (art. 14 da Lei 9099/95). A petição inicial contém todos os requisitos para o seu regular processamento. Preliminar rejeitada.
4. Preliminar de ausência de reclamação prévia. O artigo 5o, inciso XXXV, da CF aduz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, garantindo a tutela jurisdicional do Estado. Dessa forma, apesar do incentivo à resolução das demandas na seara administrativa ou por meio da conciliação e mediação, não há impedimento legal para o ajuizamento da ação judicial independentemente da demonstração da tentativa de solucionar a demanda administrativamente. Preliminar rejeitada.
5. A cobrança por dívida de terceiro configura ato ilícito. O recorrente não demonstrou a relação jurídica entre as partes, não se desincumbindo do ônus da prova (art. 373, II, CPC), devendo se abster de realizar cobranças.
6. As astreintes constituem multa processual imposta para a hipótese de descumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, com base nos artigos 536 e 537 do CPC, e tem por objetivo garantir a efetividade da tutela jurisdicional. No caso, a multa referente ao dobro do valor de cada cobrança indevida que porventura venha a ser realizada foi estipulada com o fim de garantir o cumprimento da ordem judicial, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Astreintes mantida.
7. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Preliminares rejeitadas. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 25% sobre o valor da causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.